Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703498-15.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOSELIA ALVES SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OFERTA FALSA DE PORTABILIDADE. EFETUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO CONSIGNADO. PERÍCIA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. EM DOBRO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. OFERTA FALSA. CUMPRIMENTO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos débitos, em razão da invalidade do contrato impugnado; determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição, de forma simples, de todas as parcelas pagas pela autora, com correção monetária contada do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; bem como para condenar o banco ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de danos morais. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, diante de uma oferta falsa de portabilidade apresentada via Whatsapp, a consumidora forneceu os documentos e autorizações pertinentes para realizar a referida portabilidade, contudo, houve, na verdade, uma contratação de empréstimo novo com consignação em folha de pagamento mediante a falsificação por imitação de sua assinatura. 3. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. No caso, o banco não observou as cautelas necessárias para a prestação do serviço, o que constitui atividade intrínseca do serviço que disponibiliza, evidenciando-se a ilicitude da sua conduta. 5. A determinação de retorno das partes ao status quo ante não pode obrigar que a autora, após ter procedido com a devolução do valor do empréstimo em favor de terceiro, seja novamente obrigada a efetuar a restituição, pois eventual prejuízo decorrente da concretização do risco da atividade bancária deve ser atribuído à instituição financeira, reservando-se a esta apenas o direito de regresso contra o terceiro beneficiado. 6. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (STJ, EAREsp 676.608). Na hipótese, não houve engano justificável apto a afastar a devolução dobrada, pois o que houve foi o descaso do banco em frear os descontos indevidos efetuados diretamente da folha de pagamento da autora, mesmo após a reclamação da consumidora de que havida sido enganada e informado que a contratação fora efetivada mediante a falsificação de sua assinatura. 7. Sobre os valores a serem restituídos à autora, devem incidir juros de mora desde a citação, como se extrai do parágrafo único do artigo 397, Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. 8. Tratando-se de oferta falsa, formulada pelos falsários via Whatsapp com único objetivo de que a consumidora fornecesse documentos pessoais e autorizações pertinentes para a realização do empréstimo fraudulento, não se pode impor ao banco o cumprimento da oferta de portabilidade. Pelo mesmo motivo, não estando a instituição financeira vinculada à oferta falsa, não se pode converter a suposta obrigação em perdas em danos. 9. Não é simplesmente pelo fato de o consumidor ter sido vítima de empréstimo fraudulento com desconto indevido de valores em folha de pagamento que irá restar configurado os danos morais, devendo-se observar as consequências de cada caso, para então se concluir pela existência ou não de dano capaz de atingir os direitos da personalidade. Na hipótese sob julgamento, a situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 76 e 461, ambos do CPC, 7o e 42, ambos do CDC, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pugnando pela condenação do banco recorrido à implementação da oferta veiculada e não cumprida, ou, na impossibilidade de fazê-lo, determinar sua conversão em perdas e danos, bem como o reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis; b) artigos 19, 20 e 21, parágrafo único, todos do CPC, requerendo a condenação exclusiva do recorrido ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 19, 20 e 21, parágrafo único, 76, 461, todos do CPC, 7o e 42, ambos do CDC, porquanto eventual análise das teses recursais (pedido de cumprimento da oferta ou resolução em perdas e danos, bem como revisão da verba honorária sucumbencial) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030